Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743540-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REINALDO RODRIGUES DE JESUS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao agravante a limitação dos descontos em contracheque a trinta por cento (30%) da remuneração líquida do agravado e a limitação dos descontos em conta bancária a setenta por cento (70%) dos valores depositados a título de remuneração líquida do agravado. O agravante pede, dentre outros, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado. O art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, o que indica não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator